Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700646-75.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o recorrente, Wagner César Vieira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade dos Embargos de Declaração opostos (ID no 18809903, págs. 1-8). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO